Tribunal: TJBA
Processo: 8025665-32.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025665-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RIEDSOM SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE, POR EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUB-TENENTE COM O ADVENTO DA LEI Nº 7145/97. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE COM BASE NO SOLDO DO CARGO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A pretensão deduzida pelo postulante é no sentido de que seja promovida a sua reclassificação, com base no posto de 1º Tenente, nos termos da Lei 7.145/97, no qual entende que se enquadrava na época de sua inativação, tendo como base de cálculo de seus proventos o soldo de Capitão, patente imediatamente superior. No caso vertente, observa-se que assiste razão o impetrante, uma vez que postulou a revisão do ato aposentador, pois quando em atividade, encontrava-se como ocupante do posto de subtenente, posteriormente extinto, e, ao ser conduzido à reserva remunerada, passou a perceber proventos calculados com base no soldo de 1º tenente. Com a extinção do posto antes ocupado surge o direito à reclassificação do policial militar na reserva, para o cargo correspondente. Legítima, assim, a reclassificação do impetrante para a patente de 1º Tenente, como pagamento da diferença da remuneração integral, quando da reserva remunerada, com base na patente de Capitão. A isonomia entre ativos e inativos decorre de principio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Desta forma, outra solução não resta ao caso senão o de determinar que o Estado alinhe aos proventos de aposentadoria do impetrante à forma como requerida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8025665-32.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Riedsom Silva de Almeida, e, como impetrado, o Secretário da Administração do Estado da Bahia, e o Estado da Bahia, como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA para tornar definitiva a liminar de ID 18044580 e, consequentemente, determinar que o impetrado promova a reclassificação do impetrante para a graduação de 1° Tenente, bem com revise os seus proventos de aposentadoria, levando em consideração a graduação de Capitão, com o pagamento da diferença devida desde a impetração, atualizada de acordo com o Tema 810 do STF, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54